Tribunal: STF
Processo: ARE 1592292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu de agravo em recurso extraordinário, em razão de sua intempestividade, em contexto no qual a parte opôs embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da intempestividade do recurso, diante da alegação de que a oposição de embargos de declaração teria interrompido o prazo para a interposição do recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP.

    O acórdão embargado fundamenta de forma clara o reconhecimento da intempestividade do recurso, ao consignar que o agravo foi interposto fora do prazo legal.

    Inexiste qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente a tentativa de rediscussão do mérito com efeitos infringentes.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.